Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-08.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 147, § 1o, do Código Penal) e contravenção penal de vias de fato (artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941), em concurso material (artigo 69, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de ameaça e vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária e a alegada ausência de dolo afastam a tipicidade das condutas; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal; (iv) examinar a adequação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave capaz de amedrontar a vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizá-la, bastando a idoneidade da conduta intimidatória.
4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção. A embriaguez voluntária ou o estado de ira e exaltação emocional não excluem o dolo do crime de ameaça.
5. A embriaguez voluntária e o uso consciente de entorpecentes não afastam a imputabilidade penal nem o dolo, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. O empurrão desferido contra a vítima configura a contravenção penal de vias de fato, sendo desnecessária a existência de lesões corporais ou exame de corpo de delito.
7. A aplicação simultânea da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e da causa de aumento do artigo 147, § 1o, do referido diploma legal, configura bis in idem, impondo o afastamento da agravante e o redimensionamento das penas.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 226, § 8o; Código Penal, artigos 28, inciso II, 33, 44, 59, 61, inciso II, alínea f, 69, 77 e 147, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII, e artigo 387, inciso IV; Decreto-Lei no 3.688/41, artigo 21, § 2o; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 2073863, 0711187-39.2021.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; Acórdão 1984720, 0706765-69.2022.8.07.0012, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/3/2025; Acórdão 1980607, 0708806-87.2023.8.07.0007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; Acórdão 2073757, 0727373-35.2024.8.07.0007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 4/12/2025; Acórdão 2019012, 0715948-17.2024.8.07.0005, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1690936, 0711643-98.2021.8.07.0003, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 19/04/2023.